Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-75.2018.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000127-75.2018.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: CELIDALVA NOGUEIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. EXERCÍCIO EM CARGOS COMISSIONADOS POR MAIS DE DEZ ANOS. LEI MUNICIPAL Nº 006/97. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Iaçu/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por servidora pública municipal, visando ao reconhecimento do direito à estabilidade econômica, à incorporação da gratificação pelo exercício de cargo comissionado à remuneração do cargo efetivo e ao pagamento das parcelas vencidas. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, com fundamento no art. 99 da Lei Municipal nº 006/97, reconhecendo o direito da autora à estabilidade econômica após mais de dez anos de exercício em cargos comissionados ou de confiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à estabilidade econômica prevista na Lei Municipal nº 006/97; (ii) estabelecer se há direito adquirido à incorporação da gratificação, mesmo após a EC nº 103/2019 e a LC nº 173/2020; (iii) determinar se a documentação apresentada comprova o preenchimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 006/97, em seu art. 99, assegura a estabilidade econômica ao servidor efetivo que exerceu, por mais de dez anos, cargos comissionados ou funções de confiança, desde que tenha ocupado, ininterruptamente por pelo menos dois anos, o cargo ou função de maior hierarquia.

A autora demonstrou documentalmente ter ocupado cargos comissionados de Vice-Diretora (1997–2000), Secretária Escolar (2001–2004) e Diretora Escolar (2005–2008), totalizando 11 anos de exercício, com cumprimento do requisito de dois anos ininterruptos no cargo de maior hierarquia, conforme declaração oficial constante dos autos.

A alegação de violação ao princípio da legalidade não se sustenta, pois a estabilidade econômica encontra respaldo no art. 99 da legislação local, sendo compatível com os princípios da irredutibilidade salarial e do direito adquirido, previstos nos arts. 5º, XXXVI, e 7º, VI, da Constituição Federal.

A EC nº 103/2019 e a LC nº 173/2020 não se aplicam ao caso, uma vez que o direito à estabilidade econômica foi adquirido antes de suas vigências, tratando-se, portanto, de situação jurídica consolidada.

A sentença de primeiro grau se mostra acertada ao reconhecer o direito à incorporação da gratificação e ao pagamento das parcelas devidas, observada a prescrição quinquenal para aquelas anteriores a 14/03/2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A estabilidade econômica prevista em legislação municipal é devida ao servidor que exerceu cargos comissionados por mais de dez anos, com dois anos consecutivos no cargo de maior hierarquia.

2. O direito à incorporação de gratificação por exercício em cargo comissionado configura direito adquirido quando preenchidos os requisitos legais antes da EC nº 103/2019.

3. A LC nº 173/2020 não se aplica a direitos adquiridos antes do estado de calamidade pública, especialmente quando garantidos por norma municipal anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 7º, VI; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei Municipal nº 006/97, art. 99.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes no voto analisado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000127-75.2018.8.05.0090, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE IAÇU e como apelada CELIDALVA NOGUEIRA DE ARAÚJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça